Tribunal: TJDFT
Processo: 0003717-88.2004.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão incorreu em contradição ou erro material ao declarar que a prescrição se consumaria em 16/12/2024, mas teria se consumado antes da sentença, proferida em 04/12/2024, e se houve omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 1.012 do CPC e 199, II, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado observou que o cumprimento de sentença foi iniciado sob a égide do CPC/1973, e que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado do término da suspensão do processo. 4. Considerando a suspensão dos prazos pela Lei no 14.010/2020 (141 dias), o prazo prescricional se consumaria em 16/12/2024. 5. Embora a sentença tenha sido prolatada em 04/12/2024, o acórdão foi expresso ao assentar que, à época da interposição da apelação (19/12/2024), o prazo já havia se exaurido. 6. Não há vício no acórdão, mas mera irresignação da parte com a conclusão adotada, o que não enseja o manejo dos embargos de declaração. 7. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a tese jurídica foi enfrentada no julgamento, bastando para fins de prequestionamento. 8. “A ausência de menção expressa a dispositivo legal não impede o prequestionamento, se a matéria jurídica foi decidida” (REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 16/10/2006, p. 436).
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando inexistentes vícios no acórdão embargado, sendo incabível o manejo do recurso como sucedâneo recursal. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento da tese jurídica."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1o, 1.012, 1.022 e 921, §4o; Código Civil, arts. 199, II, e 206, §3o, V; Lei no 14.010/2020; Lei no 6.830/1980, art. 40, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 16/10/2006, p. 436; STJ, IAC n. 1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018.